Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708624-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE XAVIER ALVES AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEILIANE XAVIER ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da ação ordinária n. 0710447-26.2022.8.07.0014, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. Alega o agravante, em síntese, que “firmou instrumento particular de cessão de direitos de vantagens, obrigações e demais responsabilidades, para fins de incorporação imobiliária (id no 144965753), de Unidade Autônoma com os Agravados, de um apartamento n° 306, tendo 50 m2 de área total, com 2 quartos, 1 banheiro social, sala, cozinha americana, área de serviço, varanda, sem vaga de garagem, situado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão (...) conforme escritura pública de doação, lavrada no Cartório do 1o Ofício de Notas de Brasília”. Sustenta que ultrapassado o prazo contratualmente pactuado para finalização a obra, já considerado o prazo de tolerância, o imóvel ainda não foi entregue, e que, mesmo após tratativas extrajudiciais, inclusive de resilição contratual, não obteve êxito em resolver o imbróglio. Entende que o “perigo da demora repousa no fato da Agravante estar sofrendo consequências gravíssimas, tendo em vista que, conforme cabalmente demonstrado por meios dos documentos, a obra está atrasada há quase 2 (dois) anos, não vê homens trabalhando na obra, como se verifica nas fotos apresentadas (id no 144965760, 144965761, 144965762, 144965763, 144965764, 144965765, 144965766, 144965767 e 144965769), os responsáveis pela obra se esquivam de responder em caso análogo (id no 144965753), mas continua pagando os valores religiosamente aos agravados, então se vê na situação de que está ficando sem o dinheiro e sem o imóvel”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para autorizar a agravante a depositar em juízo a parcela mensal prevista em contrato, determinar que os agravados não a inscrevam em cadastros restritivos de créditos, bem assim a manutenção da agravante na posse do bem, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 44561406 e 44561407. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica a recorrente a concessão da tutela provisória de urgência, denegada na origem, no fito de consignar em juízo valores alusivos a contrato particular e incorporação imobiliária, ao argumento de que a obra se encontra atrasada, bem assim objetiva a manutenção “na posse” do bem, até que seja declarada a rescisão e os Agravados sejam compelidos aos pagamentos” e impelir obrigação negativa aos agravados no sentido de não a incluir em cadastros restritivos. Do que se depreende da lide proposta na origem, pretende a agravante a rescisão contratual em razão da mora do incorporador em entregar o imóvel, com a devolução dos valores pagos, bem assim demais consectários contratuais e legais. Inobstante a argumentação tecida pela agravante, inclusive com a demonstração de que estaria cumprindo o contrato em que o objeto se revela com baixa probabilidade de ser concluído pelo incorporador, não se verifica, em uma análise perfunctória do pleito autoral, ora trazido a esta instância revisora, a presença do requisito da urgência. Isso porque, como alega a agravante, já se encontra na situação narrada há 2 (dois) anos, sendo certo, ademais, que a última tratativa extrajudicial de autocomposição ocorreu há mais de ano, tendo a autora permanecido na situação que justifica seu pedido de concessão de tutela provisória de urgência por todo o período. Portanto, ainda que haja espaço para apreciação do pleito consignatório de maneira liminar, este deve ser apreciado informado pelo contraditório, dada a consolidação da situação da autora ao longo do tempo, bem assim para que seja possível uma análise mais verticalizada da situação posta, à luz da eventual participação da parte agravada. Ademais, quanto ao pedido de “manutenção de posse“ veiculado pela agravante, tem-se que aparenta seu acolhimento ser inviável por carecer de substrato fático, ante a ausência de demonstração de que detém a posse de imóvel que sequer se tem notícia de que fora concluído, nem tampouco se estaria de alguma maneira habitado, não se sabendo ao certo a situação da unidade adquiria pelos agravantes. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator